Tribunal: TJDFT
Processo: 0710808-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. TENTATIVA. AUSÊNCIA. POSSE SOBRE O BEM, AINDA QUE BREVE. TEORIA DA AMOTIO. CRIME CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A justificante do estado de necessidade no delito de furto configura-se quando o crime é praticado em situação de extrema miséria, de modo que a subtração ocorra para satisfazer premente necessidade de se alimentar. Outrossim, mostra-se imprescindível a devida comprovação da situação financeira caótica que coloque em risco a vida ou a saúde do acusado, não sendo suficiente a alegação de dificuldades financeiras para o cometimento do delito, sobretudo quando os objetos subtraídos não se harmonizam com a alegação de situação emergencial.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. In casu, inaplicável se revela o princípio da insignificância, com o consequente afastamento da tipicidade da conduta, porquanto não preenche os requisitos, seja pelo fato de que o valor da res furtiva excede o limite fixado pela jurisprudência, de 10% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, seja em razão da multirreincidência.
4. Corretamente motivada a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), ao considerar-se a confissão espontânea e sete reincidências (multirreincidência), mostrando-se inviável a sua compensação integral ou aumento na fração máxima de 1/8.
5. Evidenciado o exaurimento de todo o iter criminis do furto simples pela dinâmica criminosa constatada do acervo probatório no sentido de que o réu subtraiu bens do interior de mercado e foi abordado ao sair do local, tem-se como consumado o crime, ainda que a posse tenha se dado por curto período, por força da teoria da amotio.
6. Apelação conhecida e não provida.